Tribunal: TJMT
Processo: 1000938-38.2017.8.11.0086
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000938-38.2017.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NATHILON DE LIMA CAVALCANTE - CPF: 607.153.433-00 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado:

1000938-38.2017.811.0086

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM

Recorrente(s):

NATHILON DE LIMA CAVALCANTE

Recorrido(s):

CLARO S.A.

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

25/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA -– COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – JUNTADA DE CONTRATO - VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada dos contratos, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, a procedência do pedido contraposto e a condenação por litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial,
procedente o pedido contraposto (R$ 3.000,77) e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé
no importe de 2% sobre o valor dado à causa e
ao pagamento de honorários em 10%, ante a comprovação da contratação e da origem do débito, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido inicial
condenando o Reclamante em litigância de má-fé
e, por conseguinte, ao pagamento das
custas do processo
e a pagar a Reclamada o valor correspondente à
multa de 2% (dois por cento)
e
honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento)
sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e, ainda, opino pela
PROCEDÊNCIA
do pedido contraposto para que o Reclamante pague a Reclamada o valor de
R$ 3.000,77 (três mil reais e setenta e sete centavos),
acrescidos dos respectivos juros e correção monetária, a partir do inadimplemento da obrigação, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte promovente nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que não houve a comprovação dos débitos e da contratação.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão da inicial, com a declaração da inexistência dos débitos em discussão (R$ 291,24 e R$ 2.317,42) bem como a condenação da parte promovida na indenização por dano moral com a exclusão da condenação por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento do débito.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

E, no caso, houve a juntada do “termo de adesão e contratação de serviços SMP” n. 112142962, referente ao telefone n. (85) 9149-6233, datado de 01/01/2014, e “termo de adesão e contratação de serviços SMP” n. 112541841, referente ao telefone n. (85) 9188-0703, datado de 11/01/2014, ambos devidamente assinados pela parte promovente, o que comprova a

relação jurídica travada e o inadimplemento em aberto, inclusive, instruídos com cópia de documento pessoal da parte promovente (RG).

Muito embora a parte promovente alegue que os contratos constantes no extrato de negativação juntado na inicial não sejam os mesmos juntados nos Ids. 52935954 e 59935960, não merece acolhimento, já que nos referidos contratos constam os números das linhas contratadas, ou seja, contrato n. 112541841, referente ao telefone n. (85) 9188-0703 e contrato n. 112142962, referente ao telefone n. (85) 9149-6233.

Verifico que a assinatura aposta nos contratos são idênticas à assinatura aposta no RG fornecido no momento da contratação, anexado à inicial e em relação aos demais documentos assinados
,
sendo de rigor o desprovimento do recurso, devendo ser mantida a improcedência da pretensão, procedência do contraposto e a condenação por litigância de má-fé.

Não há que se falar em suspensão da condenação, pois a litigância de má-fé é pena e independe da situação de hipossuficiência.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020